Tribunal: STF
Processo: HC 111315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06). Excesso de prazo no julgamento de writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Julgamento de mérito verificado. Prejudicialidade reconhecida. Dosimetria das penas estabelecidas. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Impossibilidade de aplicação da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Paciente que integra organização criminosa e se dedica à atividade criminosa. Precedentes.



    1. O alegado excesso de prazo para julgamento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça está superado, uma vez que levada aquela ordem a julgamento perante a sua Sexta Turma, em sessão realizada aos 6/12/11. Writ prejudicado nesse aspecto.



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    3. A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode apreciar o conjunto probatório para conceder o benefício pleiteado.



    4. Habeas corpus parcialmente prejudicado, e, no mais, denegado.